Tribunal: STF
Processo: AI 638905
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. 
   ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA 
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.